Tribunal: TJSP
Processo: 2105857-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Necessidade de comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Inteligência do art. 50, do Código Civil – Reconhecimento de sucessão empresarial – Identidade de sócios, objeto social e endereço da sede entre a executada e a agravante - Elementos dos autos que indicam

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Necessidade de comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Inteligência do art. 50, do Código Civil – Reconhecimento de sucessão empresarial – Identidade de sócios, objeto social e endereço da sede entre a executada e a agravante - Elementos dos autos que indicam abuso da personalidade jurídica da executada com o fim de prejudicar credores – Decisão mantida – Recurso desprovido.